Tribunal: STF
Processo: ARE 1386194
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 5, p. 1): 



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA PARA ASSEGURAR À AUTORA CONCORRER A UMA DAS VAGAS DESTINADAS AO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO CEARÁ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FAIXA ETÁRIA ESTABELECIDA EM EDITAL PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS. ALUNA CURSANDO SÉRIE COMPATÍVEL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GARANTEAO MENOR A EFETIVAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO VISANDO AO PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUA PESSOA, PREPARO PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES PARA O ACESSO E PERMANÊNCIA NA ESCOLA (ARTS. 4º E 53). PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 205; 206, I; e 208, V, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 7-8):



    “Não se deve objetar o caráter impessoal e genérico da norma em questão. A estipulação de regras objetivas, sobretudo datas e números, assegura inegável segurança jurídica, ao reduzir as ambiguidades semânticas e a margem exegética da norma. 



    Some-se, ainda, que a pluralidade de níveis cognitivo comportamentais em sala de aula contribui para ampliar a visão de mundo e desenvolver oportunidades de convivência a todas as crianças. O estímulo à diversidade, à tolerância e à solidariedade é o que motiva, dentre outras razões, a chamada Educação Inclusiva, que abraça crianças com necessidades educacionais especiais. 



    Dessa forma, não se pode entender da forma do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que permitiu que infante, mesmo sem a idade adequada concorresse a vaga.”



    A Vice-Presidência do TJ/CE inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 454 e 636 do STF (eDOC 12).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 5, p. 3-5):



    “A questão cinge-se à existência ou não do direito da apelada de concorrer a uma das vagas destinadas ao 1° ano do ensino fundamental no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, haja vista a faixa etária prevista no anexo I do Edital 001/2018 SSPDS/CMCBCE, qual seja, nascidos em 01/01/2012 até 31/03/2013. 



    A apelada, nascida em 17/04/2013 comprova que se encontra cursando o infantil V na Escola Creche Castelinho Vermelho, razão pela qual deverá cursar o 1º Ano do Ensino Fundamental em 2019. Destarte, não parece razoável impor-lhe o fardo de ter de cursar novamente a mesma série, em prejuízo de seus estudos, para que possa se enquadrar na faixa etária prevista no edital. 



    O Estatuto da Criança e do Adolescente garante ao menor a efetivação do direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho em igualdades de condições para o acesso e permanência na escola (arts. 4º e 53), o que corrobora o direito da apelada de concorrer a uma das vagas do colégio militar, sem prejuízo de seus estudos. 



    (…)



    Em consonância com este entendimento, a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, consignou que (fls. 133): 



    Quanto à alegação de legalidade, de constitucionalidade e de razoabilidade da previsão de limite etário, inviabilizando a matrícula do candidato que não tenha nascido do dia 1º de janeiro de 2012 até o dia 31 de março de 2013, não merece acolhida. O Estado deve matricular o aluno, consoante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que passavam apenas 17 dias além da idade limite. 



    Com efeito, a despeito do disposto no edital do certame, o Conselho Estadual de Educação do Estado do Ceará, através do Parecer nº 0708/2018, aprovado em 18/09/2018, posicionou-se no sentido de que os alunos que já estão no processo de escolarização por força de decisão liminar que suspendeu, à época, os efeitos das Resoluções CNE, nº 01 e 06/2010, devem prosseguir os seus estudos sem retenção ou interrupção, seja na educação Infantil ou no 1º ano do Ensino Fundamental (fls. 24-26). 



    No caso, a apelada, nascida em 17 de abril de 2013, comprova que cursava regularmente o o Infantil V, na Escola Creche Castelinho Vermelho, no período de 2018 (fls. 18), não sendo razoável lhe impor o fardo de ter que cursar novamente a mesma série, em prejuízo de seus estudos. 



    Logo, não é plausível que a criança após completar o ensino pré-escolar interrompa o seu ciclo educacional aguardando o próximo ano letivo para dar prosseguimento o seu estudo, causando-lhe imensurável prejuízo a sua formação intelectual e psicológica pela exclusão repentina da escola. 



    O fundamental é que a criança tenha capacidade para acompanhar o ensino-aprendizado da turma para lhe assegurar a qualidade do ensino. Esse direito é consagrado pela nossa Constituição Federal no art. 208, que não explicita qualquer critério restritivo, relativo à idade. 



    Assim, merece ser mantida a sentença de primeira instância, que garantiu à apelada concorrer a uma das vagas destinadas ao 1° ano do ensino médio no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, condenou o Estado do Ceará ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa, no base no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.”



    Nesse contexto, conforme depreende-se da leitura da ementa e dos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao direito de a recorrida poder concorrer a uma das vagas destinadas ao 1º ano do ensino médio no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE EDITAL – SÚMULA 454/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.033.254-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.9.2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITOS. VAGA. DIREITO À NOMEAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS EDITALÍCIAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.6.2012. 1. Divergir da conclusão da Corte Regional exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas editalícias, procedimentos vedados em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279 e nº 454/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 909.505-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.11.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente